Tribunal: TJES
Processo: 0000532-91.2009.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Construtora Ápia Ltda contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, apenas para determinar a aplicação da SELIC como fator de atualização monetária e juros moratórios sobre o débito. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos artigos 286 e 290 do Código Civil, dispositivos que, segundo sustenta, conduziriam a uma conclusão diversa da adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os dispositivos legais mencionados pela embargante; e (ii) determinar se os embargos de declaração constituem meio adequado para o prequestionamento de matérias já decididas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando-se em regramentos legais adequados e abordando o mérito de forma completa, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.

4. Não se exige do órgão julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que as questões jurídicas principais sejam analisadas e decididas de forma fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento só é cabível quando presentes omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

6. O objetivo da embargante é rediscutir a tese já analisada, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração, instrumento que se presta apenas à integração do julgado, e não à sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a fundamentação do julgado aborde as questões principais de forma suficiente.

2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir ou revisar matéria já decidida pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, arts. 286 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, EDcl no Ap 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000532-91.2009.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA APIA S/A.

APELADO: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Construtora Ápia Ltda contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, apenas para determinar a aplicação da SELIC como fator de atualização monetária e juros moratórios sobre o débito. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos artigos 286 e 290 do Código Civil, dispositivos que, segundo sustenta, conduziriam a uma conclusão diversa da adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os dispositivos legais mencionados pela embargante; e (ii) determinar se os embargos de declaração constituem meio adequado para o prequestionamento de matérias já decididas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando-se em regramentos legais adequados e abordando o mérito de forma completa, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.

4. Não se exige do órgão julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que as questões jurídicas principais sejam analisadas e decididas de forma fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento só é cabível quando presentes omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

6. O objetivo da embargante é rediscutir a tese já analisada, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração, instrumento que se presta apenas à integração do julgado, e não à sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a fundamentação do julgado aborde as questões principais de forma suficiente.

2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir ou revisar matéria já decidida pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, arts. 286 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, EDcl no Ap 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA
contra o acórdão de ID 8467882, que conheceu e deu parcial provimento recurso de apelação cível por ela interposto, apenas para assegurar a incidência da SELIC como fator de atualização monetária e juros moratórios sobre o débito.

Em suas razões recursais de ID 8996833, alega a embargante omissão do
decisum
, pois

descuidou de se manifestar, de forma expressa, acerca dos dispositivos de Lei mencionados em suas razões ao recurso de Apelação Cível em questão, notadamente quanto ao contido nos arts. 286 e 290 ambos do Código Civil. Sustenta que, caso os dispositivos legais tivessem sido apreciados, certamente a conclusão a que se chegaria o acórdão recorrido seria dissonante da dele constante.

Contrarrazões apresentadas no ID 11358740, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA
contra o acórdão de ID 8467882, que conheceu e deu parcial provimento recurso de apelação cível por ela interposto, apenas para assegurar a incidência da SELIC como fator de atualização monetária e juros moratórios sobre o débito.

Em suas razões recursais de ID 8996833, alega a embargante omissão do
decisum
, pois

descuidou de se manifestar, de forma expressa, acerca dos dispositivos de Lei mencionados em suas razões ao recurso de Apelação Cível em questão, notadamente quanto ao contido nos arts. 286 e 290 ambos do Código Civil. Sustenta que, caso os dispositivos legais tivessem sido apreciados, certamente a conclusão a que se chegaria o acórdão recorrido seria dissonante da dele constante.

Contrarrazões apresentadas no ID 11358740, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Pois bem.

De início,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
arguida pela embargada, posto que, apesar de não vislumbrar a existência do vício suscitado, observo que embargante opôs os presentes embargos de declaração com base na suposta ocorrência de omissão no julgado, o que, ao menos não tange à apreciação da admissibilidade recursal, a recorrente cumpriu com os ditames do art. 1.022 do CPC.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Aos embargos de declaração opostos contra a sentença (via Correios e cuja admissibilidade fora devidamente sopesada pelo juízo de origem) se negou provimento, tendo tal pronunciamento sido disponibilizado via Diário da Justiça em 13/10/2022 e considerado publicado no dia subsequente, 14/10/2022. O apelo, a seu turno, foi tempestivamente protocolizado em 08/11/2022, nos termos do artigo 1003, §§4º e 5º do CPC, rejeitando-se a preliminar de inadmissão arguida.

2. A leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador analisado os argumentos autorais, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes no artigo 489, §1º do CPC.

3. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

4. Sobre as duplicatas que subsidiam o ajuizamento da demanda, necessário recordar serem títulos de crédito, admitindo circulação, abstração e autonomia. O comando sentencial bem destacou que restou incontroversa a prestação do serviço que originou a emissão dos títulos, tendo sido levado ao conhecimento da recorrente sobre a circulação realizada pelo credor, sem qualquer ulterior objeção, não havendo óbice à busca pela satisfação do crédito.

5. O pleito recursal subsidiário é que merece acolhimento, para, com lastro no artigo 406 do CC, estipular a incidência da taxa Selic, a contemplar correção monetária e juros moratórios.

6. Recurso conhecido e provido em parte.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, principalmente no que se refere à inexistência de óbice à satisfação do crédito:

O comando sentencial bem destacou que restou incontroversa a prestação do serviço que originou a emissão dos títulos, tendo sido levado ao conhecimento da recorrente sobre a circulação realizada pelo credor, conforme notificações encaminhadas ao seu endereço, “
inclusive, com uma delas constando até mesmo assinatura de preposto, acompanhada de carimbo da empresa ré, a corroborar a assertiva autoral de que ocorrera sua cientificação, sem qualquer objeção”
, não havendo óbice à busca pela satisfação do crédito.

A vedação invocada pelo recorrente, presente em contrato firmado junto ao credor originário, segundo sua previsão expressa, estaria superada mediante o assentimento da devedora, requisito atendido conforme a dinâmica fática operada na espécie. O pagamento alegadamente realizado mediante depósito bancário não foi corroborado por qualquer documento. Reitero, portanto, óbice não há à busca pela satisfação do crédito.

Assim, em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA ÁPIA LTDA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar